Tribunal: TJPA
Processo: 0810537-84.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10640 - Prisão Decorrente de Sentença Condenatória
Data de julgamento: 2025-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810537-84.2025.8.14.0000

PACIENTE: LOIS DATHAN GATINHO COSTA

AUTORIDADE COATORA: VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

“EMENTA: HABEAS CORPUS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DUPLA IMPUGNAÇÃO. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. NULIDADE DA DOSIMETRIA DA PENA. RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO E PENDENTE DE JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE TRAMITAÇÃO CONCOMITANTE. VIA RECURSAL ORDINÁRIA MAIS ADEQUADA. COGNIÇÃO AMPLA. NÃO CONHECIMENTO DA ORDEM.”

I. Caso em Exame

Trata-se de um
Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar impetrado em favor do paciente LOIS DATHAN GATINHO COSTA, que cumpre pena em regime fechado na Unidade de Custódia e Reinserção III de Santa Izabel/PA (UCR Santa Izabel III). O paciente foi preso em 26/07/2022 e condenado a
25 (vinte e cinco) anos de reclusão
pela Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém/PA, apontada como autoridade coatora.

II. Questão em discussão

A questão central em discussão é a
admissibilidade do
Habeas Corpus
impetrado com o objetivo de
anular a sentença condenatória
especificamente no que tange à dosimetria da pena (25 anos de reclusão) e ao afastamento de causas de aumento.

O ponto controverso reside no fato de que o Paciente já havia interposto o
Recurso de Apelação
competente (Recurso nº 0807917-65.2022.8.14.0401) contra o mesmo ato judicial, estando este concluso para julgamento.

III. Razões de decidir

As razões de decidir são as seguintes:

1.

É pacífico o entendimento, inclusive no Superior Tribunal de Justiça (STJ), de que
não é cabível a tramitação concomitante
de recurso próprio (Apelação) e de
Habeas Corpus
manejados contra o mesmo ato judicial, sob pena de evidente afronta ao princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais;

2.

O
Habeas Corpus
, embora se destine à tutela da liberdade de locomoção,
não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso ordinário
, especialmente quando o recurso próprio já foi interposto e ainda não foi julgado;

3.

O Recurso de Apelação é o instrumento legalmente previsto que possui
efeito devolutivo amplo e cognição mais profunda e aprofundada
. Esta é a via processual mais adequada para o Tribunal examinar todos os aspectos da sentença condenatória, incluindo a alegada nulidade da dosimetria da pena, tema que se confunde com o mérito;

4.

A discussão do tema por meio do
writ
, quando já deduzida em Apelação, configura uma indevida subversão do sistema recursal. O eventual deferimento da ordem neste
mandamus
poderia acarretar a perda de objeto da Apelação ou, ainda pior, a possibilidade de
decisões conflitantes
, o que comprometeria a funcionalidade do sistema de justiça criminal.

Portanto, estando a matéria relativa à dosimetria da pena
sub judice
em sede de Apelação Criminal, o
Habeas Corpus
não deve ser admitido, por ausência de pressupostos de admissibilidade.

IV. Dispositivo e tese

Dispositivo:
Em consonância com a jurisprudência dominante sobre a matéria, o Tribunal
NÃO CONHECEU
do presente
Habeas Corpus
.

Tese:

A impetração de
Habeas Corpus
simultaneamente à interposição de Recurso de Apelação contra o mesmo ato judicial, cujas questões (especialmente a nulidade da dosimetria da pena) se confundem com o mérito recursal, configura
inadequação da via eleita
e viola o
princípio da unirrecorribilidade
, devendo o exame aprofundado da matéria ser reservado à Apelação, recurso de cognição mais ampla.

Dispositivos relevantes:
Art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal; Arts. 647 e 648 do Código de Processo Penal (CPP); Art. 319 do CPP (referente a medidas cautelares menos gravosas, pleiteadas pela defesa); Art. 65, III, 'd' do Código Penal (referente à atenuante da confissão, pleiteada pela defesa); Art. 2º, § 4º, I, III, IV, V da Lei nº 12.850/13 (referente às causas de aumento, pleiteadas para afastamento).

Julgados relevantes:

STJ - AgRg no RHC: 141854 ES 2021/0024149-1 (Data de Julgamento: 02/08/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/08/2022).

TJ-PA - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 08066875620248140000 19968109 (Relator.: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Data de Julgamento: 04/06/2024, Seção de Direito Penal).

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
não
conhecimento
do
writ
impetrado, nos termos do voto do Relator.

.......... Sessão Ordinária via Plenário Virtual (PJE) da Egrégia Seção de Direito Penal, .............................

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES.

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS
, COM PEDIDO DE LIMINAR

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO No 0810537-84.2025.8.14.0000

PACIENTE: LOIS DATHAN GATINHO COSTA

IMPETRANTE: JOSIEL DE LIMA ABREU, OAB/PA 21.489

IMPETRADO: JUIZO DE DIREITO DA VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DE BELEM

PROMOTORA DE JUSTIC
A CONVOCADA: AMELIA SATOMI IGARASHI

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO com pedido de liminar impetrado por
JOSIEL DE LIMA ABREU, OAB/PA 21.489
em favor do paciente
LOIS DATHAN GATINHO COSTA,
apontando como autoridade coatora o
Juizo de Direito da Vara de Combate ao Crime Organizado de Belem.

O paciente é advogado e está cumprindo pena em regime fechado na Unidade de Custódia e Reinserção III de Santa Izabel/PA (UCR Santa Izabel III). Ele foi preso em 26/07/2022 e condenado a 25 (vinte e cinco) anos de reclusão pela Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém/PA.

O writ foi impetrado com base no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal, combinado com os arts. 647 e 648 do Código de Processo Penal. O processo de referência que originou a coação é o nº 0807917-65.2022.8.14.0401.

A defesa alegou que o paciente estava sofrendo coação em sua liberdade por ato ilegal e abusivo da autoridade coatora. A petição inicial do
habeas corpus
abordou os seguintes pontos principais:

1.

Excesso de Prazo e Dosimetria da Pena:
O paciente estava preso aguardando o julgamento de sua apelação (interposta em 02/03/2023 e com razões em 03/04/2023), sem data prevista para julgamento, pois o recurso havia passado por três desembargadores que se julgaram suspeitos, com o último tendo passado quase um ano com o recurso;

2.

Dosimetria da Pena Exacerbada:
Solicitou a anulação da dosimetria da pena, alegando violação ao princípio da individualização da pena e ausência de fundamentação idônea, visto que a pena foi dosada em total desacordo com a Constituição Federal e o Código Penal;

3.

Qualidades Pessoais:
O paciente possui trabalho como advogado (OAB/PA nº 27.607) e endereço conhecido, e a prisão antecipada da pena violaria os princípios da inocência e da dignidade da pessoa humana;

4.

Afastamento de Causas de Aumento:
Requereu o afastamento da causa de aumento prevista no art. 2º, § 4º, I, III, IV, V da Lei nº 12.850/13, e o reconhecimento da atenuante da confissão (art. 65, III, 'd');

5.

Revogação da Prisão:
A prisão preventiva, sendo medida excepcional, não deveria prosperar, e solicitou a revogação da prisão preventiva ou a concessão de medidas cautelares menos gravosas, conforme o art. 319 do CPP.

Requer a declaração da nulidade da sentença a que foi condenado em face da individualização da pena desprovida de fundamentação idônea. Subsidiariamente, requer o reconhecimento da circunstância atenuante previsto no art. 65, III, `d` do Código Penal; o afastamento da causa de aumento da pena previsto no art. 2., da Lei n 12.850/2013 e da causa de aumento prevista no art. 2., Parágrafo 4., inciso I, III, IV e V, da Lei n. 12.850/2013.

Inicialmente, a Desembargadora Kédima Lyra determinou a redistribuição do HC por prevenção ao Desembargador Pedro Pinheiro Sotero, relator da Apelação Criminal nº 0807917-65.2022.8.14.0401. Contudo, a análise liminar coube ao Desembargador Rômulo Nunes.

O Desembargador Rômulo Nunes
indeferiu a liminar
pleiteada, reservando a apreciação mais aprofundada da matéria para o julgamento definitivo, uma vez que o pedido se confundia com o próprio mérito do
Habeas Corpus
.

Em 03/06/2025, foi encaminhado ofício à autoridade coatora solicitando as informações necessárias ao julgamento do feito no prazo de 48 horas. Em 5 de junho de 2025, o Juízo
a quo
, da Vara de Combate ao Crime Organizado, prestou as informações solicitadas.

Em 11 de junho de 2025, a Promotora de Justiça Convocada (Amélia Satomi Igarashi) manifestou-se pelo
não conhecimento
do
Habeas Corpus
.

Em 09 de julho de 2025, a defesa peticionou requerendo que o Desembargador Rômulo Nunes declarasse a prevenção do Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Em 04 de setembro de 2025, o Desembargador Rômulo Nunes
julgou-se suspeito
para funcionar no feito por motivo de foro íntimo, na forma do art. 254 do CPP, em virtude de já ter arguido suspeição na apelação criminal de referência.

Em seguida, os autos foram distribuídos novamente para a Desembargadora Kédima Lyra que determinou a redistribuição do HC, por prevenção, ao
Desembargador Pedro Pinheiro Sotero
, com a última distribuição registrada em 09/09/2025.

O Desembargador Pedro Pinheiro Sotero acolheu a prevenção em 08 de setembro de 2025.

Eis os fatos.

Inclua-se em pauta de julgamento, por plenário virtual.

VOTO

VOTO

Acolho a preliminar de não conhecimento do
Habeas Corpus
suscitada pelo Ministério Público de segundo grau, por manifesta inadequação da via eleita.

O cerne da impetração reside na
nulidade da sentença condenatória
especificamente no que tange à
dosimetria da pena
aplicada (25 anos de reclusão). O Paciente busca, essencialmente, a revisão da proporcionalidade da reprimenda e o afastamento de causas de aumento.

Conforme noticiado nos autos, a defesa do Paciente
interpôs o competente Recurso de Apelação
(Recurso nº 0807917-65.2022.8.14.0401), o qual se encontra concluso para julgamento.

É pacífico o entendimento, inclusive no Superior Tribunal de Justiça (STJ), de que
não é cabível a tramitação concomitante de recurso próprio (Apelação) e de
Habeas Corpus
manejados contra o mesmo ato judicial, sob pena de evidente afronta ao
princípio da unirrecorribilidade
das decisões judiciais.

Embora o
Habeas Corpus
se destine à tutela da liberdade de locomoção, justificando o temperamento dos rigores formais, ele
não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso ordinário
, notadamente quando o recurso próprio já foi interposto e ainda não foi julgado.

Isto porque, o Recurso de Apelação é o instrumento legalmente previsto no ordenamento jurídico que possui
efeito devolutivo amplo e cognição mais profunda e aprofundada
, sendo a via processual mais adequada para o Tribunal examinar, com maior acuidade,
todos os aspectos relevantes
da sentença condenatória, o que inclui, primariamente, a alegada nulidade da dosimetria da pena.

A discussão do tema, por meio do
writ
, quando já deduzida em Apelação, configura uma
indevida subversão do sistema recursal
.

O STJ tem se posicionado firmemente neste sentido, notadamente quando as questões levantadas no
writ
(como a nulidade da dosimetria) se confundem com o mérito do recurso próprio (Apelação), devendo o exame ser reservado à via recursal adequada, ainda que o tema resvale indiretamente na liberdade individual. Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. NULIDADES NÃO EXAMINADAS PELO TRIBUNAL A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INTERPOSIÇÃO SIMULTÂNEA DE APELAÇÃO E HABEAS CORPUS NA ORIGEM. NEGATIVA DO DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE. DECISÃO FUNDAMENTADA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O pleito não comporta conhecimento em relação às aventadas nulidades, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância, vez que a matéria não foi analisada pelo Tribunal de origem. Esclareceu a Corte Estadual que o tema será analisado no recurso de apelação, já interposto, sede apropriada para completa análise das teses da defesa em virtude da ampla devolutibilidade daquele recurso. O entendimento desta Corte Superior é no sentido de que havendo a interposição simultânea do recurso cabível e de habeas corpus substitutivo, inexiste ilegalidade quando o Tribunal de origem reserva-se ao direito de conhecer do pedido no recurso adequado, principalmente diante dos estreitos limites do remédio heroico que é caracterizado pelo seu rito célere e cognição sumária. 2. A jurisprudência adotada no Superior Tribunal de Justiça é de que "tendo o réu permanecido preso durante todo o andamento da ação penal, não faria sentido, ausentes alterações nas circunstâncias fáticas, que, com a superveniência da condenação, lhe fosse deferida a liberdade" (AgRg no HC 707.502/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 13/12/2021). 3. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no RHC: 141854 ES 2021/0024149-1, Data de Julgamento: 02/08/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/08/2022)

No mesmo sentido, a jurisprudência desse Eg Tribunal:

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR PARA ANULAR SENTENÇA POR ILICITUDES DE PROVAS – MANEJO CONCOMITANTE DE RECURSO DE APELAÇÃO E HABEAS CORPUS CONTRA O MESMO ATO JUDICIAL – OFENSA AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE – ORDEM NÃO CONHECIDA. 1.“Como é de conhecimento, em atenção ao princípio da unirrecorribilidade das decisões, não é possível a impetração de habeas corpus concomitantemente com a interposição de apelação. Precedentes (AgRg no RHC 96.688/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 15/5/2018, DJe de 23/5/2018). (AgRg no RHC n . 161.035/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 18/3/2022)”. 2.“A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não admite a tramitação concomitante de recursos e habeas corpus manejados contra o mesmo ato, sob pena de violação do princípio da unirrecorribilidade . (AgRg no HC n. 678.593/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 14/9/2022, DJe de 27/9/2022)”. 3. Ordem não conhecida.

(TJ-PA - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 08066875620248140000 19968109, Relator.: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Data de Julgamento: 04/06/2024, Seção de Direito Penal)

O eventual deferimento da ordem neste
mandamus
poderia acarretar a
perda de objeto da Apelação em trâmite
ou, ainda pior, a possibilidade de
decisões conflitantes
, o que comprometeria a racionalidade e a funcionalidade do sistema de justiça criminal.

Portanto, estando a matéria relativa à dosimetria da pena
sub judice
em sede de Apelação Criminal, o presente
Habeas Corpus
não deve ser admitido, por ausência dos seus pressupostos de admissibilidade, configurada a inadequação da via eleita para reexame do mérito da condenação.

Ante o exposto, em consonância com a jurisprudência dominante sobre a matéria
NÃO CONHEÇO
do presente
Habeas Corpus
.

É o Voto.

Belém/PA, _____ de ____________ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 04/12/2025